Tribunal: TJMT
Processo: 0005326-46.2011.8.11.0042
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005326-46.2011.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 965.432.721-04 (AGRAVADO), VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ - CPF: 969.137.111-15 (AGRAVANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), FERNANDO PAULO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 965.432.721-04 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 660 E 1.087 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONFORMIDADE COM PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660 e 1087 do STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do Código de Processo Civil.

2. O agravante foi condenado por homicídio qualificado e alega violação aos arts. 5o, incisos LIV, LV e XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, sustentando cerceamento de defesa ante a nomeação de defensor dativo a poucas horas antes da sessão do Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário foi adequada, considerando a aplicação dos Temas 660 e 1087 do STF sobre alegações de cerceamento de defesa e deficiência da defesa técnica no Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a ausência de repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

5. As arguições trazidas no Recurso Extraordinário determinam a análise de atos processuais com interpretação das normas do Código de Processo Penal, não configurando violação direta e exclusiva à Constituição Federal.

6. O acórdão recorrido demonstra que o advogado dativo exerceu sua função com vigor e competência, tendo arguido teses de defesa em plenário, incluindo pedido de decote de qualificadoras, absolvição por clemência e reconhecimento de legítima defesa putativa.

7. A jurisprudência consolidada estabelece que a deficiência da defesa só anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu, conforme Súmula 523 do STF, o que não foi demonstrado no caso concreto.

8. O reconhecimento de nulidade no processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido (art. 1.030, I e II do CPC
) e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação dos Temas 660 e 1087 do STF é adequada quando as alegações de cerceamento de defesa dependem da análise de normas infraconstitucionais e não há demonstração concreta de prejuízo. 2. A nomeação de defensor dativo não configura nulidade absoluta quando o profissional exerce adequadamente a defesa técnica, arguindo teses defensivas em plenário. 3. A deficiência da defesa técnica só anula o julgamento pelo Tribunal do Júri se comprovado efetivo prejuízo ao acusado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e XXXVIII, alínea "c"; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b"; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, ARE 1225185/MG (Tema 1087).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0005326-46.2011.8.11.0042

AGRAVANTE: VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que sua alegação é que houve violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada na ineficácia da Defesa Técnica, que consiste em questão de índole constitucional e não meramente infraconstitucional.

Aduz que a tese de violação ao art. 5o, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, se refere à anulação da decisão do Júri por deficiência da Defesa Técnica e, não, manifestamente contrária às provas dos autos, já que, na Apelação mencionou as nulidades expostas ao cerceamento defensivo, diante do pouco tempo na nomeação de Defensor Dativo, bem como, pelo fato de o agravante manifestar em Plenário, que estava sem qualquer instrução do que ocorreria (id. 0005326-46.2011.8.11.0042).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310168878.

Contrarrazões (id. 318614896).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Sobre o cabimento do presente recurso, estabelece o art. 1.030, I e II do CPC:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III –
sobrestar o recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno
, nos termos do art. 1.021.”
[g.n.]

Portanto, cabível agravo interno contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 273497894. Alegou violação ao disposto no art. 5o, incisos LIV, LV e XXXVIII, da Constituição Federal.

Todavia, não convence a alegação de inaplicabilidade do Tema 660 do STF. Mesmo invocada a tese de
violação direta e frontal a preceitos constitucionais fundamentais,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, de que não há repercussão geral quando a suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

No caso em questão, as arguições trazidas nas razões do Recurso Extraordinário determinam a análise de atos processuais, com a devida interpretação das normas do Código de Processo Penal, e não apenas e restritamente da Constituição Federal.
Seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, nos termos do Tema 660.

Sobre a alegação de violação ao art. 5o, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, com a pretensão de anulação da decisão do Júri por deficiência da Defesa Técnica, constou no v. acórdão recorrido:

“Se o advogado dativo exerceu
“sua função com vigor e competência, restando o réu devidamente assistido, não há que se falar em cerceamento de defesa
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0153.07.068075-3/013, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2a Câmara Criminal, 22.4.2015).

E mais. O apelante não demonstrou em que ponto defesa realizada pelo advogado constituído lhe causou prejuízo processual no Tribunal do Júri.

No processo penal,
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

Outrossim, o reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC no 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019; AgRg no RHC no 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC no 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9.12.2024).

Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a desconstituir a sessão de julgamento.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
a) Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto às supostas violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Da sistemática de repercussão geral. Tema 1087/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, cuja assertiva resume na tese de que
“o Tribunal local negou a possibilidade de anulação da decisão do Júri em relação à recorrida que foi a mentora intelectual do crime e ajudou o terceiro na empreitada, sob o argumento de soberania dos vereditos e de que o quesito genérico dispensa qualquer fundamentação, ainda que manifestamente contrária a prova dos autos”.

Com efeito, no julgamento do
Leading Case
ARE 1225185/MG (Tema 1087), o Superior Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:
“1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.

Verifica-se, pois, que a questão vertida na exegese recursal está correlacionada ao precedente qualificado acima mencionado, tendo a Câmara julgadora deste Tribunal assim consignado,
in verbis
(grifou-se):

“(...) Consta da Ata de Julgamento, que o advogado dativo
“requereu o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, requereu o decote da qualificadora do motivo torpe, tendo em vista que do ponto de vista técnico não há provas nos autos. Além disso pleiteou absolvição por clemência e pugnou pelo reconhecimento da legítima defesa putativa”
(ID 227725826). Ao final, iniciou a tréplica às 17h23min e encerrou às 17h39min (ID 227725826).

Observa-se, também, que a tese da legítima defesa arguida do Recurso em Sentido Estrito (ID 147535316) foi novamente sustentada em plenário, pelo advogado dativo [“
profissional devidamente habilitado e qualificado”
], a reforçar ausência de
“prejuízo”
ao apelante, conforme pontuado pelo Juiz-Presidente (Relatório de Mídias – ID 227725828).

Além disso, a Defesa ressaltou, perante os jurados, todas a condições pessoais favoráveis do apelante, as ameaças sofridas, o receio que possuía em relação à vítima, as circunstâncias periféricas do fato que culminaram com a morte de Fernando Paulo dos Santos, tudo isso reportando-se às provas produzidas, em todas as fases da persecução penal.

Se o advogado dativo exerceu
“sua função com vigor e competência, restando o réu devidamente assistido, não há que se falar em cerceamento de defesa
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0153.07.068075-3/013, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2a Câmara Criminal, 22.4.2015).

E mais. O apelante não demonstrou em que ponto defesa realizada pelo advogado constituído lhe causou prejuízo processual no Tribunal do Júri.

No processo penal,
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

Outrossim, o reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC no 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019; AgRg no RHC no 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC no 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9.12.2024).

Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a desconstituir a sessão de julgamento.

Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO”
.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação firmada pelo STF, já que a defesa arguiu as teses em plenário sem causar nenhum prejuízo ao recorrente.

Assim, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1087/STF), é o caso de se negar seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, eis que diante da sistemática de precedentes.
”

Em relação à Súmula 83 do STJ, não foi objeto de análise da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 660
e
1.087 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025